Tribunal: STF
Processo: ARE 1300247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 69. RE 574.706. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Despacho: A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 1.098 da Repercussão Geral (Doc. 18).
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem entendeu que “houve equívoco na devolução dos autos”, porquanto não existiria identidade entre as matérias tratadas no presente processo e a tese firmada no julgamento do RE 1.258.842, Tema 1.098 da Repercussão Geral, motivo pelo qual o processo foi reencaminhado a esta Corte (Doc. 21, p. 7-9).
    É o relatório. 
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 69, RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia) e há embargos de declaração pendentes de julgamento pelo Plenário, nos quais se suscita, dentre outros pontos, a modulação dos efeitos do acórdão de mérito. É certo, também, que há várias decisões, inclusive da própria relatora do “leading case” da repercussão geral, determinando o sobrestamento de recursos extraordinários que tratam do mencionado tema até o julgamento dos referidos embargos declaratórios (RE 1.238.731, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/10/2019; RE 1.233.440, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/2019; RE 1.238.092, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/2019; e RE 1.240.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/10/2019), razão pela qual faz-se necessário o sobrestamento deste feito até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706.
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente